Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700938-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: J &amp; G COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA E GILVAM GOMES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO PARCELAMENTO. TELAS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FISCAL - SITAF. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, que julgou parcialmente extinta a execução fiscal em razão da prescrição. 2. A mera apresentação do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, desacompanhado do processo administrativo e de anuência inequívoca da parte devedora, não é prova hábil do pedido de parcelamento do débito capaz de ensejar a interrupção do prazo prescricional da pretensão executória do crédito tributário. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil e 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sustentando que os documentos produzidos pelo sistema SITAF gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para comprovar os parcelamentos do débito tributário. Defende que o referido parcelamento, relatado por meio da tela do SITAF, é causa suficiente para a interrupção do referido crédito tributário, impedindo o Distrito Federal de ajuizar ação de execução em face do recorrido. Aponta inobservância ao Tema Repetitivo 527 do STJ; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil e 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “O documento apresentado pela parte exequente ao ID 146090222 (Tela SITAF), dos autos originários, é uma reprodução de informação disponível em sistema eletrônico do ente público exequente e não contém qualquer indicativo de anuência da parte devedora. (...) Portanto, não havendo prova de que a parte executada de fato aquiesceu ao parcelamento do débito, reconhecendo sua novação, não há que se falar na causa interruptiva prevista ao artigo 174, IV, do CTN. (...) Uma vez que não pode ser comprovada a aquiescência da parte executada com o parcelamento, entende-se que o eventual parcelamento foi realizado de ofício e unilateralmente pelo ente público exequente e, portanto, não é capaz de interromper o fluxo do prazo prescricional.” (ID 60586600). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 527 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou erro material a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.513.256/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015